Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004810-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (PACIENTE), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (PACIENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (PACIENTE), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (PACIENTE), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (PACIENTE), ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA (PACIENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS PACIENTES, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS, E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO –OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO E QUATRO MESES PARA TRÊS DOS PACIENTES – OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

O excesso de prazo,
como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora decorra de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Precedentes do STF.

Na hipótese, conquanto não seja possível identificar desídia da acusação ou da d. autoridade impetrada, há de se ter em conta que as prisões provisórias dos pacientes perduram por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mante-los segregados sem que haja previsão para o encerramento da instrução criminal ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e configura malfadado excesso de prazo, a ensejar sejam colocados em liberdade, mediante a fixação de providências cautelares alternativas que, da mesma forma que a prisão, garantirão a incolumidade coletiva.

Ordem concedida, com a determinação de providências.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO

PACIENTE(S)

ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA

FELIPE DA SILVA

MAYCON DA SILVA

THIAGO FURLANI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que
decretou a prisão preventiva em desfavor destes e a mantém por tempo excessivo
nos autos da ação penal n.o 3202-42.2018.811.0011 (cód. 263138), em que denunciados pela suposta prática do crime previsto no
art. 155, §1o e §4o, incs. I, II e IV, do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que os pacientes se encontram com a liberdade restrita desde o dia
07/12/2018
, por força de mandado de prisão preventiva expedido após o recebimento da denúncia; acrescentado, ainda, que a audiência de instrução foi designada tão somente para a longínqua data de
29/04/2020
,
ferindo de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o causídico que a manutenção da prisão processual dos pacientes até a data designada para realização da solenidade instrutória, configura malsinado
excesso de prazo
, porquanto resultará em recolhimento ao cárcere por cerca de 507 (quinhentos e sete) dias, a tornar imperiosa a soltura dos increpados, mormente se levado em conta o caráter excepcional que detém a prisão preventiva.

Ainda nesse aspecto, ressalta
a ausência de desídia da defesa técnica
a justificar o maior elastério na marcha processual,
o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário
, afirmando que embora o feito conte com um número considerável de réus,
“não se pode, por mais complexo que seja os autos, se perdurar por mais de 14 meses”
(sic – ID 34952469, pág. 5).

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes,
para que sejam revogadas suas prisões preventivas
, expedindo-se os competentes alvarás de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1017454-32.2019.811.0000.

Diante da ausência de prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 36239971 ao ID 36239979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 36511463) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 38126470.

Por intermédio do petitório de ID 38168965 o impetrante formulou
pedido de reconsideração
da decisão que indefe3riu a liminar vindicada, que restou
indeferido
por este subscritor consoante se observa na decisão anexada no ID 38285459.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 38656971).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. Rodrigo Moreira Marinho (OAB/MT 18.791) para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido na petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que após diversas investigações e diligências, a autoridade policial da comarca de Mirassol D’Oeste decretou a prisão preventiva dos pacientes
Alan José de Oliveira, Felipe da Silva, Maycon da Silva e Thiago Furlani de Souza
nos autos da medida cautelar n.o 4078-94.2018.811.0011 (cód. 265083), por haver fortes indícios apontando seu envolvimento em um delito de furto qualificado cometido em desfavor de uma agência do Banco do Brasil naquela comarca, em que foi subtraída a quantia de
R$1.700.00,00 (um milhão e setecentos mil reais)
, revelados por meio de informações retiradas do conteúdo do aparelho celular de um dos investigados, apreendido no local do crime e que indicou a participação destes em um grupo do aplicativo
Whatsapp
denominado “Bora Progresso Milhões”, criado pelo líder do grupo criminoso, identificado como
Jefferson da Silva,
para engendrar o ataque à agência da instituição financeira com os demais bandidos.

Os mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes
Felipe da Silva
,
Maycon da Silva
e
Thiago Furlani de Souza
, bem como dos denunciados
Rosenil da Costa, Fabiano de Paiva Mazali, Josimar Gomes, Jefferson da Silva
e
Alysson Domingos
foram cumpridos na data de
07/12/2018
, permanecendo foragidos apenas o acusado
Daniel Fabrício
e o também paciente
Alan José de Oliveira
.

A denúncia ofertada em desfavor de todos os dez acusados foi recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
19/12/2018
e, embora devidamente citados, somente a defesa dos denunciados
João Paulo dos Reis, Rosenil da Costa, Fabiano de Paiva Mazali, Jefferson da Silva
e do paciente
Thiago Furlani
apresentou resposta à acusação.

Desta feita, a fim de evitar quaisquer nulidades processuais, o d. juízo coator determinou fossem novamente intimados pessoalmente aqueles denunciados que ainda não haviam respondido à acusação, para que constituíssem novos patronos e apresentassem suas respectivas defesas prévias.

Em seguida, sobreveio a notícia de que os mandados de prisão expedidos em desfavor dos acusados
Daniel Fabrício de Oliveira
e
Alan José de Oliveira
haviam sido devidamente cumpridos nos dias 19/02/2019 e 24/07/2019, respectivamente, e, após efetuada a citação, ambos ofertaram suas defesas preliminares.

Empós, apresentadas as respostas à acusação por todos os denunciados, o d. magistrado singular ratificou o recebimento da denúncia e deu início à instrução criminal, designando audiências e determinando a expedição de inúmeras cartas precatórias para oitiva de testemunhas e réus residentes em outras comarcas.

Desta feita, e como bem informou a autoridade dita coatora no presente
mandamus
, verifico que o encerramento da fase instrutória depende do cumprimento e devolução das diversas missivas expedidas, valendo ressaltar, ainda, que desde o oferecimento da denúncia, foram

protocolados na instância singela diversos pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva imposta aos increpados, sento todos oportunamente analisados pelo d. juízo
a quo
.

Diante desse cenário, a princípio, há de se concluir que existem motivos plausíveis para o maior elastério no trâmite processual da ação penal ajuizada em 1o grau,

haja vista o processo contar com 10 (dez) réus, sem que todos estejam assistidos pelo mesmo defensor, exigindo-se, ainda, a expedição de cartas precatórias para a notificação dos denunciados, que, em sua maioria, estão presos em comarcas diversas daquela onde tramita o feito.

Demais a isso, não se vislumbra a desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, o qual, aparentemente, vem tramitando regularmente, com as tomadas de decisões cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso em apreço.

Isso porque, como é de conhecimento dos operadores de Direito, os interregnos de tempo previstos na legislação penal para o trâmite processual não são fatais, tampouco peremptórios, subsistindo apenas como um referencial ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade, para definir eventual excesso que esteja apto a relaxar a prisão preventiva, uma vez que os prazos processuais admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Entretanto, há de se frisar que
a prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional,
que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental [direito à liberdade de locomoção],
não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam esuperando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese versada, tem-se que os pacientes
Felipe, Maycon
e
Thiago
encontram-se presos
há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
; enquanto o paciente
Alan
está recolhido em cárcere provisório
há quase 10 (dez) meses
sem que exista previsão para que a instrução criminal do feito correlato se encerre, uma vez que o processo ainda se encontra aguardando a devolução das missivas expedidas a fim de colher depoimentos testemunhais e de alguns acusados.

Desta feita, conquanto se reconheça a complexidade apresentada no feito, inexistem razões concretas para acreditar que a instrução se acelere, visto que o cumprimento das missivas expedidas, por sua própria natureza, demora um maior tempo a se efetivar, máxime na hipótese de excessivo número de acusados que se encontram presos fora do distrito da culpa.

Além do mais, não se descuida que em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), os atos e prazos processuais de medidas não urgentes encontram-se suspensos por força da

Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e da Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699),
a
evidenciar a impossibilidade de a instrução criminal ser encerrada em tempo célere
, o que violará a garantia da razoável duração do processo.

Por consequência,
diante do tempo da prisão dos pacientes [mais de 1 ano e 4 meses em relação a
Felipe, Maycon e Thiago
; e quase 10 meses a
Alan
] e da dinâmica processual aqui narrada, forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
,uma vez que a denúncia foi recebida há mais de um ano e, até o momento, sequer foram colhidos os interrogatórios de todos os acusados, a caracterizar o
excesso de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de processo com
réus presos
, a tornar
ilegal a manutenção de suas prisões preventivas
.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
APREENSÃO TOTAL DE 11,126g DE MACONHA.
PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO E 1 MÊS. PROCESSO NA FASE INICIAL (DEFESA PRELIMINAR). DEMORA INJUSTIFICADA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. Caso em que o paciente é acusado dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por ter sido flagrado no dia 24/4/2017, com outros acusados, com 11,126g de maconha.
A despeito de apresentar certa complexidade (quatro réus e necessidade de expedição de carta precatória), a ação penal não avançou da primeira fase (defesa preliminar) e não registra eventos no sentido de que a instrução se desenvolva de forma célere, não há nem mesmo previsão de uma data para a audiência de instrução. Demora não justificada.
Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício com extensão aos corréus”
(HC 449.633/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) - negritei.

Portanto, inarredável concluir pela ocorrência de excesso de duração da fase de formação da culpa e, de conseguinte, pela ilegalidade das custódias provisórias dos pacientes, as pretendidas liberdades provisórias merecem ser concedidas.

No entanto, sem prejuízo do excesso de prazo ora reconhecido,
é de se notar, por outro lado, a existência de risco à ordem pública
[decorrente da aparente habitualidade delitiva dos pacientes
Felipe, Maycon
e
Thiago
; e da engenhosa forma como perpetrada a conduta delituosa pelos acusados], motivo pelo qual entendo que a colocação dos pacientes em
liberdade deverá condicionar-se à decretação e fiel cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP)
, voltadas ao resguarde da incolumidade coletiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor dos pacientes

Alan José de Oliveira, Felipe da Silva, Maycon da Silva e Thiago Furlani de Souza
,

tão somente
a fim de substituir suas prisões provisórias por outras cautelares menos onerosas (art. 319 do CPP),
cuja fixação ora determino,
ex officio,
ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de

Mirassol D’Oeste/MT
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de eleger as providências
suficientes
e
mais adequadas
ao caso concreto.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se com urgência a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado
, bem como para que tome as providências aqui determinadas e
expeça
,
se por outro motivo não se encontrarem presos os pacientes
, os competentes
alvarás de soltura
.

Por ocasião da soltura, os
pacientes deverão ser expressamente admoestados
no sentido de que
o descumprimento das acautelatórias a serem impostas
, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura,
implicarão em novo recolhimento ao cárcere
, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, todos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020